Tribunal: TRF3
Processo: 5244938-64.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
478/1327)

5244938-64.2020.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5244938-64.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: G. D. L. M., R. L. M. M.

REPRESENTANTE: JUCIARA DE LIMA SILVA, MARIA DE JESUS MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE MARIANO DE OLIVEIRA - SP219780-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO ECONÔMICO DE BAIXA RENDA NÃO PREENCHIDO. TEMA 1.162 DO STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR EXCEDENTE NÃO IRRISÓRIO. MANTIDO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão deve ser retratado à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162, na qual se reconhece parcialmente a possibilidade de flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), firmou entendimento no sentido de que, no regime anterior à vigência da MP 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão quando a renda do segurado exceder o limite legal em percentual ínfimo.

4. No caso concreto, o segurado foi recolhido à prisão em momento anterior à vigência da MP 871/2019, percebendo salário de contribuição em valor que supera em muito limite legal estabelecido.

5. A diferença verificada (R$ 943,82) não pode ser considerada ínfima, circunstância que não autoriza a flexibilização do critério econômico, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Requisito econômico não preenchido. Auxílio-reclusão indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão que negou provimento à apelação da parte, mantendo a sentença de improcedência do pedido.

Tese de julgamento:

1. No regime anterior à MP 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão quando o salário de contribuição do segurado superar o limite legal em valor ínfimo.

2. A superação, em valor não irrisório, do limite de baixa renda, obsta a concessão do benefício.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; Código Civil, art. 198, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.958.361/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 12.11.2025; STJ, REsp no 1.971.856/SP; STJ, REsp no 1.971.857/SP (Tema 1.162); STF, ARE no 1.163.485/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5244938-64.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: G. D. L. M., R. L. M. M.

REPRESENTANTE: JUCIARA DE LIMA SILVA, MARIA DE JESUS MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE MARIANO DE OLIVEIRA - SP219780-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Cuida-se de juízo de retratação previsto no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015, considerando a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, Tema 1.162 do STJ, assentou o entendimento no sentido de que: “(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: O acórdão representativo de controvérsia que ensejou o retorno dos autos a esta relatoria está assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, QUANDO O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO SUPERA O VALOR LEGALMENTE FIXADO COMO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE, ATÉ A MP 871/2019. RECURSO ESPECIAL DAS BENEFICIÁRIAS PROVIDO. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por três menores impúberes (à época com 9, 10 e 13 anos de idade) e sua genitora que as representam contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que deu provimento à apelação do INSS, para, cassando a sentença de primeiro grau, indeferir o auxílio-reclusão, porque a renda do genitor segurado, preso em 09/06/2018, era de R$ R$ 1.454,56, valor superior ao limite estabelecido na legislação (Portaria n. 15/2018, do Ministério da Previdência Social) para a concessão do benefício, o qual, na ocasião, era de R$ 1.319,18, ou seja, havia uma diferença excedente de R$ 135,38.

2. Nas razões do recurso especial, as recorrentes alegam, em síntese, além de dissídio jurisprudencial, violação ao art. 80 da Lei 8.213/91, porquanto "o respectivo valor de R$ 135,38 (cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), excedente ao limite estabelecido legalmente, é ínfimo, principalmente, considerando a situação em tela, que o benefício visa a proteção social de 03 (três) menores a míngua de recursos para a subsistência, vez que o genitor era o único provedor". QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, quando a renda do segurado supera o valor legalmente fixado como critério de baixa renda. ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA

4. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, por ocasião do julgamento do Tema 1017, decidiu que "é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre os critérios legais de aferição da renda do segurado, para fins de percepção do benefício do auxílio-reclusão" (ARE 1.163.485/SP, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 03/12/2018).

5. Não remanesce nenhuma dúvida de que as questões referentes aos critérios legais de aferição da baixa renda do segurado, para fins de percepção do auxílio-reclusão, é matéria de índole eminentemente infraconstitucional, razão pela qual não há falar em pretensa afronta a normas constitucionais em relação à controvérsia ora em debate. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO PARA AFERIÇÃO DA BAIXA RENDA DO SEGURADO

6. O auxílio-reclusão não é prestação de assistência social - que é paga a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social -, mas benefício previdenciário de caráter contributivo, o qual é devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, observadas certas condições, conforme opção do legislador.

7. Dentre os requisitos, sobressai aquele introduzido pela Emenda Constitucional n. 20/1998, reafirmado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, que diz respeito à condição de baixa renda do segurado, critério que tem como referência a renda bruta mensal, cujo valor é anualmente atualizado por meio de Portarias Ministeriais, de acordo com os mesmos parâmetros aplicáveis aos benefícios do regime geral de previdência social.

8. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização do critério econômico definidor da condição de baixa renda, para efeito de concessão do auxílio-reclusão, entendimento que prestigia a finalidade da própria norma instituidora do benefício, que é justamente a necessidade de proteção social dos dependentes do segurado recluso. Em todos os julgados colacionados, entretanto, a diferença excedente - entre o valor máximo da renda, previsto como requisito para concessão do auxílio-reclusão, e o valor efetivamente recebido pelo segurado preso - era ínfimo ou pequeno. Assim, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm mitigado, sem desvirtuar, o parâmetro objetivo da norma para definir segurado de "baixa renda".

Precedentes citados: AgInt nos EDcl no REsp 1.917.246/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 04/04/2019; REsp 1.759.338/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 04/02/2019; AgRg no REsp 1.523.797/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015; (REsp 1.479.564/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014.

9. Sem embargo da inafastável necessidade de se verificar a renda mensal percebida pelo segurado que vier a ser preso, para que este seja considerado como de "baixa renda", para o fim de concessão do auxílio-reclusão, caso seja excedido o limite legal de referência em valores ínfimos ou pequenos, ainda assim, é possível, eventual e excepcionalmente, a concessão do benefício.

10. Na linha dos votos apresentados pelos eminentes Ministros Paulo Sérgio Domingues e Afrânio Vilela, os precedentes constantes da base de dados da jurisprudência desta Corte, acima mencionados, são relativos a prisões efetivadas em datas anteriores às alterações introduzidas pela Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019. Portanto, a partir da novel legislação, a adoção de critério mais elaborado eliminou potenciais injustiças que poderiam ocorrer a partir da análise do parâmetro de um único mês da renda bruta do segurado, proporcionando uma avaliação mais equânime a partir da apuração da média dos salários dos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Assim, em relação às prisões ocorridas a partir da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, não há mais espaço para o Poder Judiciário alterar o critério objetivo. TESE FIXADA

11. Tese de julgamento:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019:

(iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024;

(iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

12. A questão controvertida diz respeito ao pagamento do auxílio-reclusão a três menores impúberes (à época com 9, 10 e 13 anos de idade), dependente de segurado cuja renda, quando foi preso, em 09/06/2018, era de R$1.454,56, valor superior ao teto estabelecido na legislação (Portaria n. 15/2018, do Ministério da Previdência Social) para a concessão do benefício, que, na ocasião, era de R$1.319,18, ou seja, havia uma diferença excedente de R$135,

38. À luz do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior a respeito da matéria, ratificado na tese fixada neste julgamento sob o rito dos repetitivos, admite-se a flexibilização do critério econômico, notadamente porque o valor excedente ao limite legal é ínfimo, de apenas R$135,38, ou seja, 10,26% além daquele patamar. DISPOSITIVO

13. Recurso especial das beneficiárias provido para restabelecer a sentença de primeiro grau.

(REsp n. 1.958.361/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 19/11/2025.)”

Depreende-se da leitura do julgado que, para a concessão de auxílio-reclusão, é possível flexibilizar o critério econômico nos casos em que a prisão do(a) segurado(a) ocorreu em período anterior à vigência da MP 871/2019, observado os termos estabelecidos na tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, esta Turma, por meio do acórdão 258865070, não reconheceu a condição de baixa renda do segurado e manteve a sentença de improcedência do pedido, conforme fundamentação que segue:

“No caso dos autos, ao tempo do recolhimento à prisão, a renda mensal do segurado consistia em R$ 2.236,25, superior, portanto ao teto fixado, que na época correspondia a R$ 1.292,43, conforme Portaria n° 08, de 13/01/2017.

Esclareça-se que o art. 116, caput, do Decreto no 3.048/99 prevê como parâmetro de renda o "último salário-de-contribuição", o que afasta a adoção de qualquer outro valor.

Convém destacar que não restou caracterizada a situação de desemprego do segurado no momento do encarceramento, ante a ausência de documentação quanto a rescisão do contrato de trabalho.

Em suma, não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-reclusão, o direito que persegue a autora não merece ser reconhecido.

Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão.”

Consta nos autos que o segurado foi segregado em 01.06.2017 (ID 131560219 - Pág. 1), momento em que mantinha vínculo empregatício, com salário de contribuição no valor de R$ 2.236,25, montante que supera em muito o limite de R$ R$ 1.292,43.

Nota-se que o valor auferido pelo segurado supera em R$ 943,82 o limite estabelecido pela norma previdenciária, importância que não pode ser considerado irrisória.

Assim, tem-se que a decisão proferida pela Sétima Turma não destoa da tese estabelecida no Tema 1.162 e, não estando caracterizada a condição de baixa renda do segurado, deve ser mantido o acórdão ora em reanálise.

Diante do exposto, em JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO mantenho o acórdão ID 258865070 que negou provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO ECONÔMICO DE BAIXA RENDA NÃO PREENCHIDO. TEMA 1.162 DO STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR EXCEDENTE NÃO IRRISÓRIO. MANTIDO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão deve ser retratado à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162, na qual se reconhece parcialmente a possibilidade de flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), firmou entendimento no sentido de que, no regime anterior à vigência da MP 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão quando a renda do segurado exceder o limite legal em percentual ínfimo.

4. No caso concreto, o segurado foi recolhido à prisão em momento anterior à vigência da MP 871/2019, percebendo salário de contribuição em valor que supera em muito limite legal estabelecido.

5. A diferença verificada (R$ 943,82) não pode ser considerada ínfima, circunstância que não autoriza a flexibilização do critério econômico, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Requisito econômico não preenchido. Auxílio-reclusão indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão que negou provimento à apelação da parte, mantendo a sentença de improcedência do pedido.

Tese de julgamento:

1. No regime anterior à MP 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão quando o salário de contribuição do segurado superar o limite legal em valor ínfimo.

2. A superação, em valor não irrisório, do limite de baixa renda, obsta a concessão do benefício.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; Código Civil, art. 198, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.958.361/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 12.11.2025; STJ, REsp no 1.971.856/SP; STJ, REsp no 1.971.857/SP (Tema 1.162); STF, ARE no 1.163.485/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu em JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, manter o acórdão ID 258865070 que negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão